Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019505-24.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, SIMPLES]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0061-41 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0061-41 (RECORRIDO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA
– SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – APRESENTAÇÃO DE FALHA NO PROCESSAMENTO –
DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO
– ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.
(TJ-MT 1003350-09.2019.811.0041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)

2. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
, em desfavor do
Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário - GPAT/SUNOR/SEFAZ.

Na inicial, aduz a impetrante que solicitou à SEFAZ/MT que fossem sanadas as falhas no procedimento administrativo de validação e vinculação das defesas administrativas apresentadas em face dos Autos de Infração no 201533000262018130 e 201533000252018156, mas não obteve resposta.

Com isso, pleiteou a concessão de liminar determinando que a autoridade coatora saneie os vícios procedimentais ocorridos no procedimento de validação e vinculação das impugnações apresentadas em face dos Autos de Infração no 201533000262018130 e 201533000252018156, e suspenda a exigibilidade dos respectivos créditos tributários.

A liminar foi parcialmente deferida em id. 70438169, para determinar a abertura do sistema e-process pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a impetrante promova as alterações necessárias, adequando as respectivas defesas dos Autos de Infração no 201533000262018130 e 201533000252018156.

Com a concessão da liminar, o impetrado informou que o impetrante encaminhou à SEFAZ/MT pedido de impugnação de lançamento de notificação auto de infração, protocolado no sistema e-process sob o no 5513339/2018, em 07/08/2018, impugnando os lançamentos da NAI no 201533000262018130.

O processo no 5513339/2018 foi admitido, em 09/08/2018, encaminhado para julgamento em 1a instância administrativa na Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário – GJIC e, atualmente, os créditos tributários encontram-se suspensos, nos termos do artigo 151, III, do CTN, conforme informação fiscal juntada.

O representante do Ministério Público apresentou parecer judicial, no processo de origem em id. 70438181.

A sentença foi prolatada em 25/08/2020 (id. 70438182), para conceder a segurança para assegurar a correta vinculação das impugnações apresentadas aos Autos de Infração n° 201533000262018130 e 201533000252018156.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em id. 72140990.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para assegurar a correta vinculação das impugnações apresentadas aos Autos de Infração n° 201533000262018130 e 201533000252018156, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Diante o exposto, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, concedo a segurança pleiteada e confirmo a liminar deferida no passado.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. C.”

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

In casu
, a ação mandamental tem por objeto a solução de falhas apresentada
no sistema
e-process,
o qual impossibilitou
a vinculação das defesas administrativas apresentadas em face dos Autos de Infração no 201533000262018130 e 201533000252018156.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e, aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), sendo que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório, tanto para processos judiciais, quanto para administrativos.

Desse modo, não há dúvidas de que a Impetrante teve tolhido o seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem como, do devido processo legal, devido à falha no sistema
e-process
.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT
– ERRO MATERIAL NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.
(TJ-MT 1003350-09.2019.811.0041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)

Portanto, agiu em acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora a abertura do sistema
e-process
pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a impetrante promova as alterações necessárias, adequando as respectivas defesas dos Autos de Infração no 201533000262018130 e 201533000252018156.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022